Tribunal: STF
Processo: ARE 1565182
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito constitucional. Direito previdenciário. Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Gestantes afastadas durante a pandemia de Covid-19. Lei nº 14.151, de 2021. Natureza remuneratória do pagamento. Inexistência de salário-maternidade ou auxílio-doença. Opção político-legislativa. Ofensa constitucional reflexa. Impossibilidade de restituição ou compensação. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que, em mandado de segurança, negou o afastamento de gestantes com concessão de auxílio-doença ou salário-maternidade durante a pandemia de Covid-19, bem como afastou o pedido de compensação tributária, reconhecendo a natureza remuneratória das verbas pagas nos termos da Lei nº 14.151, de 2021.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o afastamento compulsório de gestantes previsto na Lei nº 14.151, de 2021, gera direito a salário-maternidade, auxílio-doença ou exclusão de contribuição previdenciária, em razão de suposta violação à proteção constitucional à maternidade, à saúde e à isonomia, e (ii) estabelecer se a controvérsia apresenta violação constitucional direta apta a viabilizar o processamento do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. A sentença e o acórdão recorrido assentam, com base no texto da Lei nº 14.151, de 2021, e na evolução legislativa subsequente, a natureza remuneratória ordinária dos valores pagos às gestantes afastadas, rejeitando sua equiparação ao salário-maternidade ou ao auxílio-doença.



    4. O Congresso Nacional rejeitou proposta de equiparação expressa da verba ao salário-maternidade e o Poder Executivo vetou dispositivo similar em projeto posterior (Lei nº 14.311, de 2022), evidenciando opção política do legislador pela manutenção do custeio pelo empregador.



    5. A transferência do ônus ao INSS alteraria despesa obrigatória e violaria restrições constitucionais e fiscais (CRFB, art. 195, § 5º; art. 167, III; ADCT, art. 107; LRF, arts. 15, 16 e 24; LDO/2022, arts. 124 e 125).



    6. O pedido de equiparação ou de reconhecimento da natureza previdenciária da verba pressupõe reinterpretação da legislação ordinária, de modo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta ou reflexa, o que impede o processamento do recurso extraordinário.



    7. A jurisprudência desta Corte reconhece o caráter infraconstitucional da controvérsia em hipóteses idênticas, o que reitera a inadmissibilidade do apelo extremo.



    8. Em hipóteses de manifesta improcedência ou inadmissibilidade recursal, admite-se a incidência de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC; o mesmo ocorre com embargos de declaração protelatórios, sujeitos ao art. 1.026, §§ 2º a 4º.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário com agravo desprovido.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PANDEMIA COVID-19. EMPREGADAS GESTANTES. AFASTAMENTO. TRABALHO REMOTO. IMPEDIMENTO. NATUREZA DAS ATIVIDADES. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. SALÁRIO-MATERNIDADE. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO AFASTADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    - Pretende a Impetrante o afastamento das empregadas gestantes de suas atividades, mediante a concessão de auxílio-doença, ou, subsidiariamente, em caso de não reconhecimento do direito ao referido benefício, a concessão de licença-maternidade, durante o período de emergência decorrente da Covid-19, com consequente compensação do valor. 



    - Com a finalidade de preservar a saúde da gestante durante a crise de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19, a Lei nº 14.151/2021 estabeleceu o afastamento compulsório das empregadas nessa condição, sem prejuízo de sua remuneração, mantendo-se à disposição do empregador para a realização de outras atividades por meio de teletrabalho ou trabalho remoto. 



    - Não pode o Poder Judiciário substituir a vontade manifestada do Legislador, evidenciando a impossibilidade de concessão do salário maternidade ou de qualquer outro benefício previdenciário (auxílio-doença) na presente hipótese. - Hipótese que não é de lacuna da lei, mas de opção política do legislador. Precedentes. 



    - Afastado o pedido de compensação, porquanto não compete ao Poder Judiciário instituir benefício tributário sem previsão no ordenamento jurídico. 



    - Sem condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei 12.016/09. 



    - Apelação desprovida.” (e-doc. 30). 



    2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 37). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta ofensa ao direito constitucional à saúde da gestante, previsto nos arts. 194, 195, 196 e 198, incs. I, II, III e § 1º, da Constituição da República, ao argumento de que o acórdão ignorou disposições que garantem a proteção à maternidade e à saúde da gestante, responsabilidade atribuída à Previdência Social e ao Estado. 



    3.1. Ademais, sustenta violação ao direito à proteção à maternidade e à cobertura de eventos de incapacidade temporária, conforme os arts. 6º, 7º, inc. XVIII, 195, 201, incs. I e II, e 227 da CRFB, destacando que o ônus financeiro do afastamento das gestantes deveria ser assumido pelo Estado, e não pelo empregador.



    3.2. Aduz, igualmente, a afronta aos princípios da isonomia e da igualdade, previstos nos arts. 3º, incs. III e IV, 5º, inc. I e 203, incs. I e III da CRFB, uma vez que a atribuição do custo do afastamento das gestantes ao empregador gera desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho, a desestimular, ainda, a contratação de mulheres.



    3.3. Sustenta a violação ao art. 195 da CRFB quanto à não incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros sobre os valores pagos às gestantes, alegando que tais verbas não têm natureza contraprestacional e, portanto, não devem ser tributadas.



    3.4. Outro ponto relevante trazido no recurso é a equiparação dos valores pagos às gestantes afastadas durante a pandemia ao salário-maternidade, com fundamento no art. 394-A, §3º da CLT, de modo que o ônus financeiro deve ser de responsabilidade do INSS. 



    3.5. Pugna pela restituição ou compensação dos valores pagos às gestantes afastadas, bem como das contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas, com base em dispositivos legais e constitucionais que garantem tal direito (e-doc. 41). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Ainda que determinada a devolução do processo pela Corte Superior para aplicação das teses fixadas no Tema nº 1.290 da sistemática dos Recursos Repetitivos (e-doc. 57), viável a análise do recurso extraordinário. A uma, porque a intelecção do TRF3 está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, notadamente, no item “b” da tese. E, ainda, pelo fato de que a questão não atinge a estatura constitucional necessária. 



    5. Tanto a sentença como o acórdão impugnado firmam a compreensão pela natureza remuneratória regular do pagamento às gestantes afastadas do trabalho no período da pandemia do vírus da Covid-19. Rechaçada, pois, a tese trazida pela parte recorrente de que se trata de verba previdenciária de salário-maternidade. Confira-se:



    “É cediço que, com a finalidade de preservar a saúde da gestante durante a crise de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19, a Lei nº 14.151/2021 estabeleceu o afastamento compulsório das empregadas nessa condição, sem prejuízo de sua remuneração, mantendo-se à disposição do empregador para a realização de outras atividades por meio de teletrabalho ou trabalho remoto. 



    Cuida-se, à evidência, de situação excepcional e que, à luz do disposto no artigo 201, inciso II, da Constituição da República, que instituiu política pública de proteção à mãe e ao nascituro, busca, até que se estabeleça o controle sanitário da pandemia, proteger a gestante da possibilidade de contágio da grave enfermidade. 



    A respeito dos ônus decorrentes deste afastamento compulsório das empregadas gestantes, deve-se considerar que, na tramitação do projeto de lei, foi apresentada emenda ao projeto, propondo a equiparação da remuneração das gestantes afastadas ao salário-maternidade, tendo sido a proposta rejeitada. 



    Não bastasse, recentemente, o Congresso Nacional elaborou projeto de lei que, após sanção presidencial, recebeu o nº 14.311/2022, modificando a Lei nº 14.151/2021 em alguns aspectos, sendo certo que o retromencionado projeto previa a inclusão do § 4º, no art. 1º da Lei 14.151/2021, que tratava justamente da equiparação da remuneração das gestantes afastadas ao salário-maternidade. Contudo, o dispositivo foi vetado pelo Presidente da República. 



    Assim sendo, resta evidente que se trata de obrigação do empregador custear o salário de sua empregada gestante, durante o período da pandemia, não podendo tal ônus ser transferido para o poder público. 



    Ademais, ao se dilatar o prazo de fruição do salário-maternidade, restaria apresentado alto potencial de alteração de despesa obrigatória relacionada à concessão de benefícios previdenciários, o que violaria o disposto no § 5º, do art. 195, da Constituição da República, e colocaria sob risco material a sustentabilidade do Regime Geral de Previdência Social. 



    Outrossim, representa risco potencial de afronta ao inciso III, do caput, do art. 167, da Constituição, caso haja necessidade de contratação de operação de crédito para sua operacionalização, bem como viola o disposto no art. 107, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, além de ir de encontro ao regramento da disciplina fiscal previsto nos art. 15, art. 16 e art. 24 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, e nos art. 124 e art. 125 da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021 - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022.” Diante desse quadro, no qual, num primeiro momento, a não concessão do benefício decorreu de opção do legislador e, posteriormente, por decisão do Poder Executivo, não há como a questão ser superada pelo Poder Judiciário, imiscuindo-se na atribuição dos demais poderes da República.



     Isso porque, nos termos do art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), o juiz somente poderá decidir de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, na hipótese de omissão da lei, o que não se verifica na situação em exame. 



    (...)



    Não há espaço ao Poder Judiciário, portanto, para substituir a vontade manifestada pelo Legislador, evidenciando a impossibilidade de concessão do salário maternidade ou de qualquer outro benefício previdenciário (auxílio-doença) na presente hipótese.“ (e-doc. 30; destaques acrescidos). 



    6. Nestes moldes, ainda que tangenciem a temática constitucional, as linhas do acórdão recorrido se basearam na legislação pertinente para aquilatar a natureza da verba paga às gestantes durante o período de afastamento na pandemia da Covid-19. 



    7. Logo, a eventual ofensa ao Texto Constitucional somente ocorreria de maneira indireta ou reflexa, a afastar a via do recurso extraordinário. 



    8. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.531.760/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/03/2025, p. 18/03/2025; RE nº 1.425.424/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/05/2023, p. 12/05/2023; RE nº 1.425.423/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/0/5/2023, p. 08/05/2023, RE nº 1.423.218/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/03/2023, p. 21/03/2023; RE nº 1.423.223/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator